Tribunal: TJMT
Processo: 0004583-09.2018.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004583-09.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCAS FUMYHIKO SHIRAISHI - CPF: 051.894.361-52 (APELADO), ONELIA FRANCISCA GUIMARAES - CPF: 550.040.326-53 (ADVOGADO), ROBERTA PETRY GIACOMOLLI - CPF: 054.094.601-03 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0275-24 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), DAIANY ALLERSDORFER LESSA - CPF: 024.259.441-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC N. 0004583-09.2018.8.11.0004 – Comarca de Barra do Garças

APELANTE:
TELEFONICA BRASIL S/A

APELADO:
LUCAS FUMYHIKO SHIRAISHI

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA - LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ASSINATURA IMPUGNADA PELA PARTE AUTORA – AUTENTICIDADE - ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 492, INCISO II DO CPC/2015 - CONFIGURADA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL - OCORRÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL NO EVENTO DANOSO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 56 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Em caso de contestação de assinatura oposta em contrato particular, cabe à parte que o produziu provar a sua legitimidade, conforme inteligência do artigo 492, inciso II, do CPC/2015.

A negativação indevida em virtude de débito não amparado em relação jurídica pré-existente constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais
in re ipsa
, cujo
quantum
deve ser estipulado
com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TELEFONICA BRASIL S/A,
contra a sentença de ID. 213462253, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra do Garças/MT na
Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 0004583-09.2018.8.11.0004
, que lhe move o ora apelado,
LUCAS FUMYHIKO SHIRAISH
, que julgou procedente o pleito autoral, confirmando a tutela de urgência e declarando a inexigibilidade do débito que originou a negativação, condenando o ora apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com a incidência de juros de mora a partir do evento danoso, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze porcento) sobre o valor da condenação.

Em síntese, afirma ser notória a existência de relação contratual válida entre as partes, vez que o ora apelado contratou serviços telefônicos referentes à linha (66) 99941-1684, vinculada à conta n. 0265702933, fato que originou a emissão de faturas mensais que, quando inadimplidas, ensejaram a negativação do recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito, e que, por isso, não há que se falar em reparação por danos morais.

Afirma que, em que pese o apelado afirme desconhecer o débito decorrente da contratação dos serviços de telefonia, a linha contratada foi amplamente utilizada enquanto ativa, havendo, inclusive, o pagamento de algumas das faturas. Aduz, ainda, que a assinatura constante no contrato em questão guarda grande semelhança com a assinatura do recorrido, constante na procuração dos presentes autos, afirmando que tais fatos demonstram a devida utilização dos serviços e, consequentemente, descaracterizam a atuação fraudulenta.

Deste modo, pleiteia a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial, afastando a declaração de inexistência do débito e a condenação à reparação econômica por danos morais, bem como seja a parte recorrida condenada nas penas da litigância de má-fé.

Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, com vistas aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como pela incidência dos juros de mora a partir da sentença que reconheceu os pedidos autorais.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 213462276).

Preparo recursal recolhido (ID. 213462264).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte apelada ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Morais em face da instituição ora recorrente, afirmando que, ao tentar modificar o seu plano de telefonia, descobriu a existência de cadastro em órgãos de proteção de crédito referente ao inadimplemento das faturas da linha telefônica n. (66) 99941-1684, cadastrada em seu nome e vinculada ao contrato n. 0265702933, com data de inclusão em 11/04/2017.

Aduz que os dados pessoais constantes no referido contrato se encontram totalmente divorciados da realidade, vez que incorretos, e que sua genitora, ao contatar o número (66) 99941-1684, foi atendida por uma pessoa de nome Lucas Gabriel Albuquerque Santos, que se identificou como o proprietário da linha.

Afirma desconhecer o referido negócio jurídico, e que, não havendo logrado êxito na resolução amigável da lide, ingressou com a ação originária, buscando a declaração da inexistência do débito, a exclusão de seu cadastro nos órgãos de proteção de crédito e a reparação por danos morais causados pela parte ora apelante.

O feito teve regular processamento e, ao final, foi sentenciado para julgar procedentes os pedidos da inicial.

Irresignada com os termos da sentença, a operadora de telefonia requerida recorreu, reafirmando a validade do negócio jurídico firmado entre as partes, ressaltando a existência de assinatura constante no contrato de contratação da linha objeto da lide, bem como o pagamento de algumas das faturas a ela referentes, afirmando estar comprovada a devida utilização dos serviços contratados e descaracterizando a ocorrência de fraude.

Afirma, ainda, que o valor da indenização foi concedido pelo magistrado
a quo
em inobservância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser reduzido, bem como que os juros de mora deverão incidir sobre a condenação a partir da prolação da sentença recorrida, de modo a mitigar a súmula n. 54 do STJ.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação da linha telefônica (66) 99941-1684 – contrato n. 0265702933 (ID. 213463687, p. 33/34), firmado em 04/12/2015, que gerou o débito de R$ 626,33 (seiscentos e vinte e seis reais e trinta e três centavos) e motivou a inscrição do ora apelado em órgãos de proteção ao crédito, conforme ID. 213463686, p. 52/54.

Ressalta-se que o referido documento não demonstra a legitimidade da cobrança, vez que, apesar da impugnação da veracidade do contrato pela parte ora apelada, a parte recorrente não disponibilizou o contrato físico original para a realização de perícia grafotécnica deferida em ID. 213463692, a fim de certificar a autenticidade da assinatura do ora agravado e atestar a validade do negócio jurídico.

Salienta-se que, no caso em comento, recai sobre a parte apelante o ônus de comprovar a legitimidade da dívida a fim de afastar a obrigação de indenizar, conforme disposto no artigo 350 do CPC/2015. Utiliza-se, também, a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, vez que caracterizada relação de consumo.

Ressalta-se, ainda, que nos casos em que a autenticidade do contrato é questionada pela parte signatária, cabe à parte que produziu o documento comprovar a sua veracidade, nos termos do artigo 429, inciso II, do CPC/2015, sendo indispensável a apresentação da via original do documento a ser periciado para a realização da perícia grafotécnica, vez que a cópia digitalizada não garante a precisão necessária ao ato.

Neste sentido, colaciono recente julgado em caso análogo:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C NULIDADE CONTRATUAL POR VÍCIO DE VONTADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAES – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –
DEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CÓPIA DO CONTRATO – INVIABILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE DA JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL
– RECURSO PROVIDO. Consoante entendimento do STJ: “T
ratando-se de contestação de assinatura, o ônus da prova da sua veracidade cabe à parte que produziu o documento. A fé do documento particular cessa com a impugnação do presente assinante,
e a eficácia probatória do documento não se manifesta enquanto não comprovada a sua veracidade (STJ-3ª T., ASg. Em REsp.151.216-AGRg-EDcl. Ministro João Otávio. J. 17.9.13, DJ 20.9.13). No caso, se cerne da ação é justamente a alegada falsificação do documento, qual seja, da “Ficha Cadastral – Termo de Adesão à Consignação em Folha de Pagamento para Empréstimo e Cartão de Crédito Autorização para Desconto em Folha”, que teria redundado em cobranças indevidas na folha de pagamento da autora/agravante,
afigura-se imprescindível a juntada do original para a realização da perícia grafotécnica, uma vez que, além de se tratar de exigência solicitada pelo perito, a cópia não garantirá a precisão necessária ao ato/prova.-
”

(TJ-MT 10209093420218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022) -
grifei

Portanto, à míngua de elementos probatórios suficientes, não comprovada a origem do débito e nem a existência de vínculo jurídico legítimo entre as partes, é imperioso o reconhecimento da inexistência da dívida.

Com efeito, a inclusão do nome do consumidor em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos decorrem do próprio fato (
in re ipsa
) e geram o dever de indenizar.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA.
1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos
. 2. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

De outro lado, n
o que tange ao
quantum
indenizatório, impende destacar que, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o valor indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo, bem como proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido, sem que represente enriquecimento ilícito.

Sendo assim, não merece acolhida o pleito subsidiário de redução do valor indenizatório arbitrado pelo magistrado
a quo,
vez que, consideradas as especificidades do caso, é inconteste que o arbitramento se deu em perfeita harmonia aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se falar em redução.

Neste diapasão:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PARCIAL PROCEDENCIA – CONTRATAÇÃO DO SEGURO PRESTAMISTA – ADESÃO VERIFICADA – COBRANÇA LEGÍTIMA – COBRANÇA INDEVIDA DE TAXAS DE EMISSÃO DE BOLETO E UTILIZAÇÃO DE LIMITE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há que se falar em ilegalidade do débito em conta, referente ao seguro prestamista se, no ato da celebração do contrato bancário, o contratante optou pela sua contratação. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento.
De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do quantum indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor razoável, há que ser mantido.
Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC/15.-

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012961-30.2020.8.11.0015, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2024)

Assim, levando-se em consideração a extensão dos danos causados à apelada, bem como o grau de culpa da apelante, reputo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra apto a servir de advertência à requerida para que seja mais cautelosa quando do cumprimento de suas atribuições, bem como suficiente para compor o gravame da ofendida, sem proporcionar-lhe enriquecimento injustificado.

Por fim, em relação à data de início da aplicação dos juros moratórios, é cediço que estes devem incidir desde o evento danoso sobre o valor indenizatório. É a inteligência da Súmula n. 54 do STJ,
verbis
:

Súmula 54: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Assim, não merece guarida o pleito subsidiário da aplicação dos juros de mora a partir da sentença condenatória.

Diante do exposto,
nego provimento
ao presente recurso, e elevo os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação atualizado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024